Tribunal: TJSP
Processo: 1027981-86.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no 1.305/2009 do CNPS. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo autor. Contratação comprovada. Instituição financeira que cumpriu com o dever de informação e com a boa-fé objetiva. Contrato que prevê autorização prévia do beneficiário para cobrança de valor fixo. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.